Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu/recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 28361443, 28361444, 28361445, 28361446 e 28361447, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando o réu/recorrido à restituição de R$ 2.700,00. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço de elaboração de projeto arquitetônico, não tendo sido este entregue a tempo e modo, o que exsurge o dever de restituição, retornando as partes ao estado anterior. Outrossim, oportuno acentuar que o inadimplemento atrasou a obtenção de alvará para construção de imóvel, o que frustrou a legítima expectativa do autor/recorrente. Dessa maneira, a situação revela quadro violador dos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Os aborrecimentos perpassados, decerto, suplantam aqueles toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos, sobretudo considerando a natureza do contrato, qual seja, de cunho habitacional, que envolve, além de questões financeiras, sentimentais. Logo, cabível a indenização pleiteada.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 2.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.